Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, deve a parte comprovar, concomitantemente à interposição do recurso, a regularidade do preparo por meio da respectiva guia e comprovante de pagamento. Não obstante, incumbe ao recorrente impugnar os fundamentos da decisão e deduzir pedido de reforma ou anulação. Desta forma, em atenção aos artigos 10o, 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, faculto à parte se manifestar acerca de eventual vício de dialeticidade, bem como regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403